Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721075-10.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARGEMIRO VAZ CARDOSO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO OBSERVÂNCIA -RECURSO NÃO CONHECIDO ARGEMIRO VAZ CARDOSO interpôs Recurso de Apelação a fim de reformar Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação Revisional proposta em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a Petição Inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Em suas razões recursais (ID 40192452), o apelante sustenta, em síntese: 1) abusividade dos juros cobrados pelo apelado, sendo superiores a média praticada no mercado; 2) irregularidade da capitalização dos juros; 3) cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos, os quais devem ser afastados; 4) invalidade da cláusula sobre despesas de cobrança. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial. Preparo comprovado (ID 40192454). Contrarrazões apresentadas (ID 40192457), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No caso dos autos, a Sentença indeferiu a Petição Inicial com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e resolveu o feito, sem resolução de mérito. Na ocasião, o juiz sentenciante assim se manifestou: “Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para anexar documentos indispensáveis à propositura da ação, o autor, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, apenas repetiu dados da petição inicial, sem esclarecer os pontos necessários e sem anexar a planilha de cálculos, conforme determinação.” Nas razões recursais, por sua vez, o apelante discorreu sobre abusividade na cobrança da taxa de juros, irregularidade na capitalização dos juros, cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos. Intimado para se manifestar sobre eventual violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal (ID 40509211) o recorrente informou ter “apontado as falhas da decisão de primeiro grau e indicado os fundamentos para manutenção da gratuidade da justiça concedida inicialmente.” Ora, sequer a apelação versa sobre gratuidade de justiça. Ao revés, o apelante juntou guia e comprovante de preparo recursal (ID 40192454). Diante desse cenário, nota-se que o instrumento da Apelação é defeituoso, pois não dialoga com a Sentença atacada. A propósito do tema, precedente: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo "mudou-se"; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença 4. Apelo não conhecido." (Acórdão 1630728, 07054131320218070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator